Tribunal: TJMT
Processo: 0000646-03.2020.8.11.0042
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000646-03.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RONIELSON CARLOS GONCALVES (APELANTE), JONAS FERREIRA DA ROSA - CPF: 073.715.791-78 (APELANTE), JORGE HENRIQUE TEIXEIRA MENDES - CPF: 009.763.941-97 (APELANTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), JONAS FERREIRA DA ROSA - CPF: 073.715.791-78 (TERCEIRO INTERESSADO), RONIELSON CARLOS GONCALVES (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WILLIAN ROMUALDO GALVAO DA SILVA - CPF: 038.559.541-78 (TERCEIRO INTERESSADO), TECNOGUARDA VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA - CNPJ: 02.361.081/0002-61 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PRELIMINAR ACOLHIDA – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO FURTO QUALIFICADO – COMPROVAÇÃO DE AUTORIA E MATERIALIDADE – DOSIMETRIA DA PENA E REGIME DE CUMPRIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.

A defesa postula o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime de associação criminosa, a absolvição do crime de furto qualificado do Apelante sob alegação de ausência de provas da autoria delitiva e, subsidiariamente, o decote de qualificadoras e a readequação da pena aplicada, com o abrandamento do regime de cumprimento de pena.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em análise envolve: (i) a prescrição da pretensão punitiva referente ao crime de associação criminosa; (ii) a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação do Apelante pelo crime de furto qualificado; (iii) a idoneidade das qualificadoras aplicadas; e (iv) a análise da dosimetria da pena, com pedido de reavaliação do regime inicial.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

2.

A prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de associação criminosa foi reconhecida com base no art. 109, V, do CP, uma vez transcorrido o prazo prescricional de quatro anos entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória.
4. Quanto ao mérito, a autoria e materialidade delitivas foram robustamente comprovadas pelo Relatório Técnico Final da
“Operação Súcia”
, que, mediante interceptações telefônicas e relatos de testemunhas policiais, demonstrou a participação do Apelante na atividade criminosa, consistente em monitorar a frequência de rádio policial durante a ação criminosa, sendo idônea a prova testemunhal em consonância com os demais elementos de convicção.

5. A qualificadora do rompimento de obstáculo foi mantida com base na declaração de testemunhas e nas circunstâncias da prática delitiva, conforme entendimento que admite a prova testemunhal quando o laudo pericial é inviabilizado.
6. No tocante à dosimetria, o juiz de origem fundamentou a valoração negativa da culpabilidade com base no horário noturno, sendo adequada a fixação da pena-base.

7. O pedido de abrandamento do regime inicial é prejudicado, pois o regime já foi fixado em aberto.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

8. Preliminar de prescrição acolhida e no mérito o recurso foi desprovido.

Tese de Julgamento:

“1. O prazo prescricional para crimes com pena aplicada de um ano é de quatro anos, conforme art. 109, V, do CP; 2. As interceptações telefônicas e depoimentos de policiais em harmonia com demais provas são meios idôneos de prova e suficientes para sustentar a condenação criminal; 3. crime de furto qualificado, o rompimento de obstáculo pode ser comprovado por prova testemunhal; 4. A prática delitiva em horário de menor vigilância pública justifica a valoração negativa da culpabilidade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 109, V, 110, §1º, 288, 155, §4º, I, e 117, I; CPP, arts. 61, 158, e 167.
Jurisprudência relevante: TJ-MT, APR 00153538820118110042; TJ-GO, APR 00111736420208090011.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto, a tempo e modo, por
Jorge Henrique Teixeira Mendes,
contra sentença anexada em ID 202471322,

em que foi condenado à pena total de
04 anos e 06 meses
de reclusão, no regime
aberto
, e pagamento de
42 dias-multa,
pelo cometimento do crime previsto no
art. 155, § 4º, I e IV e art. 288,
caput
, ambos do Código Penal
.

A defesa apresentou razões recursais sob o ID 206166154, arguindo,
preliminarmente
, a
prescrição
do crime previsto no
art. 288 do Código Penal.

No
mérito
, a defesa busca a
absolvição
pelos crimes de
furto e associação criminosa,
alegando ausência de provas quanto à autoria delitiva.
Alternativamente
, requer a
redução da pena-base ao mínimo legal
, a
exclusão da qualificadora de rompimento de obstáculo
, devido à inexistência de laudo pericial, e, por fim, a fixação de regime inicial
aberto
.

As contrarrazões ministeriais vistas em ID. 208971664, são pelo
parcial provimento
, para o acolhimento da prescrição; igualmente o parecer da
PGJ,
para acolher a preliminar de prescrição da pretensão punitiva estatal referente ao crime de
Associação Criminosa
e
no mérito
pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue. (Id. 214732157)

“Apelação Criminal - Furto qualificado e associação criminosa [art. 155, §4º, incisos I e IV e art. 288, caput, ambos do Código Penal] - sentença condenatória - irresignação defensiva – 1. Preliminar: Almejado reconhecimento da prescrição retroativa do delito de associação criminosa e consequente extinção da punibilidade – viabilidade – ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, constatada e consequente extinção da punibilidade do recorrente, nos moldes do art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso V, c/c art. 110, § 1º, todos do Código Penal – lapso prescricional alcançado – 2. Mérito: 2.1. Almejada absolvição do delito de furto qualificado, por insuficiência probatória - impossibilidade - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas - depoimentos testemunhais em ambas as fases procedimentais confirmando a participação do agente na empreitada criminosa – 2.2. Requestada redução da censura basilar – inviabilidade – reconhecimento da existência de 02 [duas] qualificadoras, sendo que uma delas serviu para qualificar o delito – culpabilidade do agente e circunstâncias do crime devem permanecer como desfavoráveis – 2.3. Pretendida exclusão da qualificadora de rompimento de obstáculo - inviabilidade - circunstância que ressai devidamente comprovada dos elementos probatórios colhidos no decorrer da peregrinação processual - réu que ingressou na residência da vítima por via anormal, rompimento da fechadura da porta da cozinha e da parede do refeitório - exigência de esforço incomum – 2.4. Pedido de aplicação do regime menos gravoso para o desconto da reprimenda – impossibilidade – circunstâncias judiciais, em parte, desfavoráveis ao apelante – Pelo provimento parcial do recurso.”

É o Relatório.

À d. revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que entre os dias 26.09 e 03.10.2019, na cidade de Cuiabá/MT,
Willian Romualdo Galvão da Silva
vulgo
“Tatá”
e
Jorge Henrique Teixeira Mendes
vulgo
“
Piu-Piu”
,
associaram-se com indivíduos não identificados para o fim específico de cometerem crimes contra o patrimônio, em especial furtos qualificados em comércios da região, sendo que
Willian
exercia a função de liderança sob os demais implicados. (FATO 01).

No dia 2.09.2019, por volta das 02h30min, na empresa
“JS Distribuidora de Peças”,
situada na Av. Miguel Sutil, nº 13594, Bairro Cidade Verde, Cuiabá/MT,
Willian Romualdo Galvão da Silva vulgo “Tatá”,
Jorge Henrique Teixeira Mendes

vulgo
“
Piu-Piu”,
Jonas Ferreira da Rosa
vulgo
“Joaninha”
e
Ronielson Carlos Gonçalves
vulgo
“Roni ou Neguinho”,
em liame subjetivo e divisão de tarefas com outros indivíduos não identificados, valendo-se de rompimento de obstáculo e repouso noturno, subtraíram 01 arma de fogo tipo revolver, marca Taurus, contendo 12 munições de mesmo calibre e 01 colete balístico, indiretamente avaliados em R$ 4.000,00, pertencentes à empresa
“JS Distribuidora de Peças”.
(FATO 02)

Em razão disso,
Willian Romualdo Galvão da Silva,
vulgo
“Tatá”
e
Jorge Henrique Teixeira Mendes
,

vulgo
“
Piu-Piu”,
foram
denunciados
como incursos nos art. 155, §1º e § 4°, inciso I e IV, c/c art. 288, c/c art. 69, todos do CP;
Jonas Ferreira da Rosa,
vulgo
“Joaninha”
e
Ronielson Carlos Gonçalves,
vulgo
“Roni ou Neguinho”,

foram
denunciados
como incursos nos art. 155, §1º e § 4°, inciso I e IV, do CP.

Após o fim da instrução processual, o Juízo Oficiante, ao prolatar a sentença, primeiramente, determinou o desmembramento do processo em relação ao corréu
Willian Romualdo Galvão da Silva,
vulgo
“Tatá”,
por se encontrar em local desconhecido.

Em análise das provas produzidas, entendeu por bem
condenar

Jorge Henrique Teixeira Mendes,
vulgo
“
Piu-Piu”
,

como incurso no
art. 155, § 4º, I e IV e art. 288,
caput
, ambos do Código Penal
, ficando-lhe a penal total de
04 anos e 06 meses
de reclusão, no regime
aberto
, e pagamento de
42 dias-multa.

A sentença ainda
absolveu
Jonas Ferreira da Rosa,
vulgo
“Joaninha”
e
Ronielson Carlos Gonçalves,
vulgo
“Roni ou Neguinho”,

da imputação prevista no art. 155, §1º e § 4°, inciso I e IV, do CP.

Deste modo, a Defesa apresentou recurso, visando à reforma da sentença.

Assim, realizado este introito. Passo a análise do apelo.

1.

PRELIMINAR – DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO

A defesa suscitou a necessidade de se reconhecer a incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal quanto aos crimes de
Associação Criminosa
.

Pois bem, a prescrição é matéria de ordem pública e, verificando sua ocorrência, deve ser declarada de ofício ou a requerimento das partes, em qualquer fase do processo, nos termos do art. 61 do CPP:
"Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício."

No presente caso, entendo que é o caso de acolher a preliminar, pois constato que a denúncia foi recebida em
24.01.2020
(ID. 202469232 – pág. 38/40), firmando-se assim o
primeiro marco interruptivo
da contagem do prazo prescricional, nos termos do disposto no art. 117, I, do CP.

Regularmente instruído o processo, o Magistrado
a quo
condenou o apelante pelo crime capitulado no art. 288 do CP, fixando a pena de 01 ano de reclusão, sendo a sentença condenatória publicada em data de
24.01.2024
(ID. 202471322).

Considerando o
quantum
da pena aplicada (01 ano), o prazo prescricional previsto é de 04 anos, conforme o
art. 109, inciso V, do Código Penal
. Portanto, é evidente a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, visto que transcorreu o referido lapso temporal entre o
recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória
.

Isso torna imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal e a consequente extinção da punibilidade do agente, com fundamento no disposto no art. 107, IV, primeira figura; art. 109, V; e art. 110, § 1º, todos do Código Penal.

Destaco a respeito:

“(...).Nas hipóteses de a pena privativa de liberdade imposta ao agente não ultrapassar 02 (dois)
anos
, a
prescrição
ocorrerá após o transcurso de
04
(quatro)
anos
, nos termos do
art
.
109
,
V
, do
CP
.

(N.U 0001201-54.2014.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Vice-Presidência, Julgado em 27/02/2024, Publicado no DJE 28/02/2024)”

Assim, acolho a preliminar arguida para reconhecer a
prescrição da pretensão punitiva Estatal
referente ao
crime de Associação Criminosa (art. 288 do CP).

Acolhida preliminar, resta prejudicado o pedido de absolvição do crime previsto no art. 288 do CP.

2.

MÉRITO

A)

DO PEDIDO ABSOLUTÓRIO

Segundo a Defesa, em ambas as fases processuais não foram produzidas provas que
evidenciassem a autoria delitiva por parte do Apelante
, alegando que o simples fato de o número identificado durante as interceptações telefônicas estar cadastrado no nome do Apelante não é suficiente para comprovar sua participação nos crimes.

Contudo, entendo que a sentença prolatada
não merece reforma,
pois está embasada em provas contundentes que demonstram a participação do Apelante no crime, justificando sua responsabilização penal.

Ao analisar os autos, verifico que os crimes foram desvendados após uma intensa investigação realizada pela Polícia Judiciária Civil, no âmbito da
"Operação Súcia"
. Diversas interceptações telefônicas foram realizadas, nas quais foram identificadas conversas entre o Apelante e outros indivíduos, o que evidencia sua participação delitiva.

Vale destacar que a testemunha
Eduardo Rizotto,
Delegado de Polícia Civil, ao ser ouvido em juízo, esclareceu que, à época, estavam ocorrendo diversos furtos a estabelecimentos comerciais. Em resposta, foi iniciado um trabalho de inteligência para identificar suspeitos em comum e os números telefônicos utilizados por eles, com o objetivo de realizar interceptações telefônicas.

O Delegado esclareceu que, durante as investigações, conseguiram interceptar e
identificar
o Apelante
Jorge Henrique
, conhecido como
"Piu-piu"
. Na oportunidade, foi identificado que
ele atuava como prestador de serviços
,
acompanhando o rádio durante os furtos e assessorando mais de uma associação criminosa.

Segundo o depoente, através da interceptação telefônica com o Apelante, foi possível identificar mais de uma associação criminosa, inclusive os corréus neste processo, que estavam envolvidos no furto à
JS Distribuidora de Peças
. O depoente explicou que foi possível identificar que o corréu
Willian
ficou no carro, vigiando para alertar os demais caso alguém chegasse, enquanto o restante do grupo invadiu o estabelecimento, quebrando a parede para cometer o crime.

A testemunha
Jussie Francisco Brito da Silva
, Policial Civil, também informou em juízo que o Apelante era o responsável por monitorar as frequências da polícia via rádio, alertando o grupo caso houvesse interferência durante a ação. O policial esclareceu que a
"Operação Súcia"
abrangeu outros fatos além do crime ora investigado.

Corroborando as declarações dos policiais de que o Apelante estaria envolvido no crime, consta no
Relatório Técnico Final nº 107/2019 (NI DERF-CBA) da "Operação Súcia"
(ID 202469228, págs. 48/59 - PDF), degravação das interceptações telefônicas que capturaram conversas entre o Apelante e o corréu
Willian
, vulgo
"Tatá"
e outros envolvidos, no momento do furto investigado. Vejamos um breve recorte:

O Apelante exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

O corréu
Jonas Ferreira Rosa
negou qualquer participação no delito, afirmando desconhecer o Apelante; o mesmo fez o corréu
Ronielson Carlos Gonçalves.

No entanto, as testemunhas policiais declararam que, durante as investigações deflagradas, foi possível identificar o Apelante como um dos responsáveis pelos furtos cometidos em estabelecimentos comerciais da cidade. Com base nisso, foi solicitada autorização para a interceptação telefônica de seu número.

A partir dessas interceptações e das conversas entre o Apelante e outros interlocutores, foi possível desvendar inúmeras associações criminosas especializadas em furtos a estabelecimentos comerciais,
incluindo a que envolve os corréus deste processo, responsáveis pelo furto investigado.

Essas declarações encontram respaldo nas demais provas constantes nos autos, especialmente no relatório final, que colaciona as interceptações realizadas, incluindo as conversas entre o Apelante e os corréus no dia do furto à
JL Distribuidora de Peças
. O relatório evidencia que o Apelante participou ativamente do delito
, auxiliando os corréus ao monitorar a frequência da polícia militar para garantir o êxito da empreitada criminosa
, além de repassar informações durante a ação, conforme demonstrado nas conversas registradas.

Diante disso, não se pode negar o envolvimento do Apelante no crime em questão, sendo as provas contundentes o suficiente para a manutenção da condenação exarada nos autos.

Nesse sentido:

“(...) 1. Diante da
suficiência
do acervo probatório para demonstrar o
furto
cometido pelo apelado, impõe-se sua condenação nos termos descritos na denúncia para o crime de
furto
consumado.” (...)(N.U 1002375-59.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 30/04/2024)

“(...) Incabível acolher o pleito de absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, cabendo ressaltar que o depoimento da testemunha pode ser meio de
prova
idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de
provas
produzidas durante a persecução penal.
O enunciado Orientativo nº. 8 do TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais
provas
, são idôneos para sustentar a condenação
criminal
.””

(N.U 1002892-14.2021.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023)

Em tempo, registro que a prova consistente no
testemunho de agentes policiais
diretamente envolvidos na investigação que levou à prisão do apelante é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório não havendo nos autos, qualquer informação no sentido de que o agente policial tinha motivos para incriminar falsamente o apelante.

Consigna-se o Enunciado Orientativo n.º 8, segundo o qual
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Forte nessas razões mantenho a condenação do apelante, conforme sentença exarada nos autos.

A)

DOSIMETRIA DE PENA – PENA BASILAR

Quanto a dosimetria, pede o Apelante a neutralização da pena basilar, alegando que as vetoriais da
culpabilidade
e das
circunstâncias do crime
foram idoneamente negativadas.

Da sentença, constato que assim fundamentou o juízo sentenciante:

“Verificando as condições do acusado e do crime, passo a dosimetria da pena atento as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal.
Culpabilidade
– Entendo que se desgarrou da normalidade, pois o réu praticou o crime durante o
repouso noturno
, por volta das 02:30 horas da manhã, conforme se denota das provas colacionadas aos autos, cujo horário a população se recolhe para descansar, valendo-se assim, da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou ainda, da menor capacidade de resistência da vítima e, apesar da não incidência da majorante com a forma qualificada, sob minha ótica, essa circunstância deve ser devidamente valorada nesta fase.
Antecedentes
– O réu não registra antecedentes.
Conduta Social
– Não restou demonstrada.
Personalidade do Agente
– Não há elementos para se aquilatar.
Motivos
– São inerentes ao fato.
Circunstâncias
– As circunstâncias no caso são desfavoráveis, pois o crime foi praticado mediante o arrombamento e concurso de pessoas, sendo que utilizo o arrombamento para qualificar o crime e a outra qualificadora utilizo para valorar negativamente esta circunstância. Nesse norte, temos o seguinte julgado: “
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. OUTROS MEIOS DE PROVA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. BIS IN IDEN. NÃO CONFIGURADO. CAUSAS DE AUMENTO. REPOUSO NOTURNO. CARÁTER OBJETIVO. CASA HABITADA. DESNECESSIDADE. TENTATIVA. COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O laudo pericial capaz de constatar o rompimento de obstáculo pode ser substituído por outros meios de prova quando a infração não deixar vestígios, bem como se o arrombamento for de fácil constatação. 2. Não há que se falar em bis in idem, porque a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade não foi baseada nos títulos condenatórios anteriores do acusado, mas sim na prática de novo delito durante a execução penal pela prática de outro crime. 3. É possível a avaliação desfavorável dos antecedentes, da personalidade e da conduta social, além da incidência da agravante da reincidência, diante da existência de condenações definitivas por fatos anteriores ao que se examina, desde que se trate de condenações distintas. 4.
Em se tratando de furto praticado mediante duas qualificadoras, é possível a utilização de uma para qualificar o crime e da outra como circunstância judicial negativa, apta a exasperar a pena-base.
5. A causa de aumento de pena referente ao repouso noturno é de caráter objetivo. Portanto, caracterizado que o furto se deu no horário de descanso das pessoas (mesmo com a residência desabitada), a pena será aumentada na terceira fase da dosimetria da pena. 6. O crime de furto se consuma com a posse de fato da Res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição do agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada 7. Recurso conhecido e não provido. (TJDF; APR 2016.03.1.018655-8; Ac. 107.4384; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto; Julg. 01/02/2018; DJDFTE 21/02/2018).”

Consequências
– A meu ver não transcendem da normalidade.
Comportamento da vítima
– Não contribuiu para a atividade criminosa.”

Segundo a defesa, a utilização do repouso noturno não seria fundamento adequado para a negativação da
culpabilidade
, mas sim das
circunstâncias do crime
. No entanto, conforme bem explicitado pelo Magistrado Sentenciante, o crime foi cometido às 05h30min da manhã, um momento de menor movimentação pública, portanto, em um período de
maior vulnerabilidade e menor vigilância sobre o bem
.

Fica claro que o Apelante e os coautores dos delitos escolheram esse horário justamente devido à maior vulnerabilidade e à maior possibilidade de êxito na ação criminosa, sendo esse fato um
fundamento hábil
para o aumento da pena-base.

A propósito:

“(...)
Enseja maior grau de reprovabilidade da culpabilidade a prática de crime de roubo durante o repouso noturno, período de menor vigilância.”
(TJ-MG - Apelação Criminal: 00246108420238130035, Relator: Des.(a) Paula Cunha e Silva, Data de Julgamento: 08/10/2024, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/10/2024)

Quanto às
circunstâncias do crime
, a defesa alega que dois corréus foram absolvidos, e, portanto, não haveria provas suficientes para fundamentar a negativação dessa vetorial com base na atuação em concurso de pessoas.

Entretanto, o fato de dois corréus terem sido absolvidos não afasta a atuação do Apelante em concurso de pessoas. Vale lembrar que ainda há o corréu
Willian
, cujos fatos foram desmembrados e que está sendo processado nos autos nº 1002510-20.2024.8.11.0042. O processo se encontra
suspenso
, com mandado de prisão em aberto, uma vez que o réu se encontra em
local desconhecido.

Além disso, o relatório de interceptação telefônica, confirmado em audiência pelos agentes policiais, demonstra que o
Apelante auxiliou outros indivíduos
no furto ao estabelecimento comercial
JL Distribuidora de Peças
. Portanto,
está caracterizado o concurso de pessoas
, o que justifica a negativação das circunstâncias do crime.

Nesse contexto:

“4. O concurso de agentes é fundamento idôneo para valorar negativamente as circunstâncias do crime, pois configura maior gravidade da conduta. (...)” (TJ-DF 07036339020208070006 1659579, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 02/02/2023, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 14/02/2023)

Com essas considerações,
mantenho a pena-base, tal qual como fixada pelo juízo sentenciante.

B)

DO DECOTE DA AGRAVANTE DO ARROMBAMENTO

Volve-se contra a qualificadora de Rompimento de Obstáculo (art. 155,4º, I do CP), sob o argumento de que não foi confeccionado Laudo Pericial para comprovar a ocorrência do dano.

Sem razão, contudo.

Vale esclarecer que o crime em comento – furto com rompimento de obstáculo – é uma infração que deixa vestígios e, à exegese do artigo 158 do CPP, necessária a realização de laudo pericial.
In verbis:

“Art. 158. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.”

A despeito do que preceitua o referido artigo, a legislação processual penal permite que, não sendo possível a realização da perícia, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta (art. 167 do CPP).

No presente caso, a exigibilidade do laudo pericial deve ser
relativizada
, considerando que o local se trata de um estabelecimento comercial que necessita restabelecer suas atividades e garantir sua segurança, realizando os consertos dos danos causados durante a empreitada criminosa. Com isso, os vestígios do crime podem ter desaparecido, sendo possível que a presente agravante seja comprovada por meio da prova testemunhal.

Nesse sentido:

“(...) 1.
A ausência de laudo de furto por arrombamento pode ser suprida por outras provas, notadamente quando o réu confessa ter arrombado a porta do estabelecimento comercial com as próprias mãos, dada a fragilidade do material, e a vítima, assim como os policiais militares, confirmam o rompimento do obstáculo
.
(...)”
(TJ-GO - APR: 00111736420208090011 APARECIDA DE GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR FÁBIO CRISTÓVÃO DE CAMPOS FARIA, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: (S/R))

No presente caso,
Eduardo Rizotto
, Delegado de Polícia Civil, afirmou que os coautores do delito invadiram o estabelecimento comercial quebrando uma de suas paredes.

Portanto, havendo elementos suficientes de que o crime foi cometido mediante rompimento de obstáculo,
imperiosa a sua manutenção.

C)

DO REGIME DE PENA

Quanto ao pedido de abrandamento do regime inicial de pena, considerando que a sentença já fixou o regime aberto, constato que o pedido carece de interesse recursal, motivo pelo qual
não o conheço.

1.

DISPOSITIVO

Diante de tais considerações, não conheço parcialmente do recurso e no remanescente,
em
sintonia
com o parecer da
PGJ
,
acolho
a preliminar de
prescrição da pretensão punitiva estatal
referente ao crime previsto no
art. 288 do Código Penal
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Jorge Henrique Teixeira Mendes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024